Tribunal: TJMT
Processo: 1007004-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007004-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (AGRAVANTE), TV GLOBO LTDA - CNPJ: 33.252.156/0001-19 (AGRAVADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (AGRAVADO), RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.751.738-68 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA À PROPORÇÃO DE 30% DA APOSENTADORIA DO EXECUTADO - IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, § 2o, CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

A verba cuja constrição pretende o agravado não se enquadra nem nos casos excepcionais à regra do art. 833, ou seja, não se trata de vencimento superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e nem se trata de cobrança de verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007004-25.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

AGRAVADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Manoel Ornellas de Almeida
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Globo Comunicações e Participações S.A.
, deferiu a penhora de até o percentual de 30% da remuneração líquida recebida pelo executado.

Sustenta que o pedido de penhora do percentual de 30% dos seus vencimentos foi deferido sem ouvir a parte executada, somente pelas razões e documentos colacionados pela credora, ora agravante.

Complementa, de outra via, não haver qualquer referência sobre os seus gastos mensais com sua família, constituída por esposa idosa e filha especial.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pleito de penhora de 30% dos seus vencimentos.

Efeito suspensivo deferido (id 124873659).

Contrarrazões (id 127365195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Globo

Comunicações e Participações S.A., deferiu a penhora até o percentual de 30% da remuneração líquida recebida pelo executado.

A controvérsia cinge-se em verificar quanto a possibilidade de constrição de valores de natureza salarial, em particular aqui, proventos de aposentadoria.

Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”

De notar-se, assim, que de acordo com o dispositivo, somente em situações excepcionais admite-se a penhora das verbas salariais, a fim de promover a satisfação do crédito alimentar ou quando o executado auferir valor superior a 50 salários-mínimos,
o que não se visualiza no caso
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE VERBA COMPROVADA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 833, IV, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 833, IV, do CPC, tem-se como impenhorável a verba constrita, tanto em razão dela não ser superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; quanto por não se verificar nenhuma das exceções que autorizam a penhora sobre a verba salarial correspondente à aposentadoria, salientando-se a existência de documentos que comprovam que os proventos são de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social”. (N.U 1015670-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 833, IV, DO CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL – NECESSIDADE DE SUA LIBERAÇÃO - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.

Havendo comprovação de que os valores constritos por penhora on line são decorrentes de salário, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de aludidas verbas. (N.U 1016826-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

De fato, não se olvida de que a jurisprudência vem permitindo a penhora de verba de proventos de aposentadoria quando os fatos ou as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.

No entanto, o exequente, ora agravado, não logrou demonstrar que essa seja a situação do caso concreto, logo não se verifica qualquer excepcionalidade que possa autorizar a penhora pretendida.

Ao contrário, embora não se olvide se tratar de proventos em valor considerável, o executado demonstrou os relevantes gastos que têm com sua família, inclusive com uma filha, da qual tem a curatela.

Logo, não merece prosperar o pleito de penhora sobre a verba proveniente da aposentadoria da parte executada
.

Pelo exposto,
dá-se
provimento ao agravo

para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de penhora da aposentadoria de um dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022